Tribunal: STF
Processo: RE 586752
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Precedente: ARE-RG 639.228 (Tema n. 424). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.